Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753365-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NELSON IVAN MAGALHAES MESQUITA, ROSE AMBROSIO TAVEIRA, M. S. A. M., GABRIELA VITORIA AMBROSIO MESQUITA, ISABELA EMILY AMBROSIO MESQUITA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Contratação – Admissão – Negativa – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, cumulada com indenização por danos morais, proposta por Nelson Ivan Magalhães Mesquita, Rose Ambrósio Taveira, e suas filhas, M. S. A. M., Isabela Emily Ambrósio Mesquita, e Gabriela Vitória Ambrósio Mesquita, em face de Unimed Seguros Saúde S/A, alegando, em síntese, a recusa injustificada do plano de saúde em efetivar a adesão contratual, mesmo após preenchimento dos requisitos e desconto da mensalidade em folha. Os autores requerem a concessão de tutela antecipada para determinar que a ré efetive o contrato nos moldes pactuados, de forma a garantir o acesso à assistência médica, e pleiteiam indenização por danos morais decorrente da situação narrada. Os autos vieram conclusos. DECIDO. (1) Preliminarmente, à Secretaria para incluir no polo ativo a autora ISABELA EMILY AMBROSIO MESQUITA, conforme consta na petição Id. 218337776. (2) Noutro giro, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os autores pretendem tutela de urgência para assegurar a contratação imediata disponibilizada aos metroviários filiados ao SINDMETRO-DF, em razão da necessidade de tratamento contínuo da terceira autora, diagnosticada com Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down). Argumentam que a recusa da requerida em admitir a família no plano de saúde representa prática discriminatória, especialmente vedada pelo ordenamento jurídico aplicável. Analisando os autos, embora não seja possível afirmar, ao menos nesta fase introdutória, que a recusa no acolhimento do pedido de contratação do plano de saúde pelos autores decorra de prática discriminatória contra a condição de saúde da terceira autora, verifico que os documentos juntados à petição inicial, em especial a tentativa de portabilidade e adesão ao plano da UNIMED; e a troca de mensagens confirmam que as condições da família autora demandou maior acuidade na análise da proposta de adesão ao plano que, ao final, foi negada; diferente do que ocorreu com os demais metroviários sindicalizados que optaram pela migração do plano de saúde da AMIL para a UNIMED. Ademais, o desconto da mensalidade do plano de saúde no contracheque do primeiro autor, demonstram a aceitação inicial da proposta pela ré. Acrescento que a pretensão do autor tem suporte no artigo 14 da Lei 9.656/98, que regula os planos de saúde e veda a exclusão de beneficiários por condição de saúde, garantindo-lhe o direito de acesso aos planos de assistência. Ao lado disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está configurado porque a família está desassistida de plano de saúde. Ademais, a condição de saúde especial da terceira requerente demanda cuidados médicos constantes e especializados. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A que proceda à inclusão dos requeridos em seu quadro de beneficiários, conforme a proposta oferecida aos demais sindicalizados o Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia em que os autores ficarem desassistidos de plano de saúde, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” A parte agravante sustenta, em síntese, que não houve qualquer negativa em admitir os agravados no plano de saúde contratando, juntando em suas razões recursais print da tela do sistema interno que comprova tal alegação. No mais, afirma que há grave perigo de dano, considerando os altos custos de tratamento e a hipossuficiência de recursos. Inicialmente, observa-se das razões recursais (ID 67293069 – pág. 4) que a parte agravada somente foi incluída no plano de saúde no dia 22/11/2024, isto é, no dia em que a parte agravante foi intimada (ID 218427167) da Decisão agravada (ID 218350583). Portanto, o fundamento da parte agravante não se sustenta. Não obstante, verifica-se que os argumentos da parte ré/agravante são contraditórios, pois ora afirma que nunca houve negativa de inclusão da parte autora no plano de saúde, ora afirma que a determinação de inclusão no plano de saúde pode causar prejuízos, considerando os altos custos de tratamento e a hipossuficiência de recursos, sem ao menos especificar quais danos seriam esses. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, não há perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. Ressalto que a parte agravante já cumpriu a determinação judicial, não havendo o alegado perigo de dano em relação à multa cominatória. Demais, a determinação judicial está condicionada ao adimplemento da mensalidade do plano de saúde e eventual despesa com tratamento faz parte do risco da atividade de seguro desempenhada pela parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público, haja vista o interesse de incapaz. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator